Tribunal: TJDFT
Processo: 0707466-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia - em Recuperação Judicial em face da decisão que, no curso do cumprimento se sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Sebastião Gonçalves de Sousa Filho – rejeitara a impugnação que formulara almejando, em suma, (i) a suspensão do executivo diante do deferimento do processamento de sua recuperação judicial; (ii) o reconhecimento do cerceamento do seu direito de defesa, ante o fato de que o agravado não coligira à petição que deflagrara o cumprimento de sentença planilha de débito, violando o disposto no artigo 524 do estatuto processual; (iii) a intimação do agravado para emendar a petição que deflagrara o cumprimento de sentença e, por fim, (iv) a habilitação do crédito executado no juízo da recuperação judicial. Segundo o provimento guerreado, o requerimento que deflagrara o cumprimento de sentença observara os requisitos legais, porquanto promovida a correta qualificação das partes e coligido o demonstrativo do débito exequendo, não sobejando possível sequer conhecer da preliminar de cerceamento de defesa, afigurando-se prescindível a emenda da peça processual que deflagrara a fase executiva. Salientara o julgado que a recuperação judicial da agravante fora deferida em 25.06.2019 e o prazo de 180 (cento e oitenta dias) previsto no artigo 6o, §4o, da Lei no 11.1012005 se escoara em meados de dezembro de 2019, inviabilizando a suspensão do cumprimento de sentença. Pontuara o decisório, outrossim, que, o débito exequendo fora constituído em 10.10.2019, portanto após a data da decisão homologatória do plano e concessiva da recuperação judicial, devendo ser executado perante o juízo cível em que fora constituído. Salientara, alfim, que, nesse contexto, a habilitação do crédito executado junto ao juízo da recuperação judicial traduz faculdade do credor. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos do decisório arrostado, e, ao final, após regular processamento do agravo, sua definitiva desconstituição, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o cumprimento de sentença. Como fundamentos materiais passíveis de aparelharem a irresignação, argumentara a agravante, em suma, que o agravado deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito assegurado pelo título executivo, no valor de R$ 13.504,77 (treze mil, quinhentos e quatro reais e setenta e sete centavos). Sustentara que o pedido de cumprimento de sentença não fora instruído com planilha discriminada do importe exequendo, circunstância que prejudicara seu direito de defesa, tendo em vista que não fora possível aferir eventual excesso de execução. Salientara que, diante da ausência do demonstrativo do débito atualizado, deve ser determinada a intimação do agravado para emendar o pedido de cumprimento de sentença. Defendera, outrossim, que o crédito executado deve ser habilitado para pagamento perante o juízo da recuperação judicial. Observara que aludida medida afigura-se necessária, porquanto encontra-se em recuperação judicial e, portanto, somente o juízo universal detém competência para dispor sobre o seu patrimônio. Acentuara que, caso não seja acolhida essa pretensão, o cumprimento de sentença deve ser suspenso pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme preconizada pelo artigo 6o da Lei no 11.101/2005. Esclarecera que a decisão que deferira o processamento da sua recuperação judicial fora datada de 26.06.2019 e, dessa forma, o crédito executado está sujeito à recuperação judicial, porquanto existente na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencido. Noticiara que nos autos da ação de recuperação judicial fora proferida decisão determinando a prorrogação da suspensão de todas as ações e execuções manejadas em seu desfavor até o dia 26.06.2020. Destacara que, em observância aos princípios da função social e da preservação da empresa, deve ser suspenso o curso do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravado. Postulara, alfim, a concessão do benefício da justiça gratuita, anotando que, por esse motivo, não recolhera o preparo. O agravo de instrumento fora distribuído originalmente à relatoria do eminente Desembargado Carlos Rodrigues que, em decisão fundamentada, determinara a intimação da agravante para comprovar que preenchia os requisitos necessários à concessão dos benefícios da justiça gratuita[1]. A agravante, de sua vez, comparecera ao instrumento e recolhera o valor correspondente às custas processuais relativas ao recurso[2]. Conforme decisão proferida pelo eminente Desembargado Carlos Rodrigues, o vertente agravo de instrumento não fora admitido, sob o fundamento de que o preparo realizado pela agravante fora na forma simples, enquanto deveria ter sido em dobro, restando caracterizada a deserção[3]. Inconformado com o provimento unipessoal que negara trânsito ao recurso, a agravante formulara agravo interno[4] e postulara a reconsideração do decisório singular ou a sujeição do recurso interno à apreciação do órgão colegiado de forma a ser conhecido e provido, viabilizando, ao final, o acolhimento do inconformismo que manifestara ao insurgir-se contra a decisão que rejeitara a impugnação que formulara. Devidamente intimado, o agravado apresentara contrarrazões ao agravo interno, propugnando, em suma, o desprovimento do recurso[5]. O agravo interno fora conhecido e desprovido, de forma unânime, por esse órgão julgador[6], e, outrossim, foram desprovidos os embargos declaratórios manejados em face desse provimento colegiado[7]. Inconformada, a agravante interpusera Recurso Especial[8], cujo trânsito fora indeferido[9]. A agravante agravara da decisão que negara trânsito ao recurso especial[10]. O agravo, a seu turno, fora conhecido e provido pela Corte Superior, que, via de decisão monocrática do eminente Ministro Relator, afastara o reconhecimento da deserção recursal, com a determinação de novo julgamento do agravo interno[11]. Considerando a aposentadoria do eminente Desembargador Carlos Rodrigues, a quem fora originalmente distribuído o presente agravo de instrumento, o agravo fora redistribuído à minha relatoria, devendo ser apreciado o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Caenge S/A Construção, Administração e Engenharia - em Recuperação Judicial em face da decisão que, no curso do cumprimento se sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Sebastião Gonçalves de Sousa Filho – rejeitara a impugnação que formulara almejando, em suma, (i) a suspensão do executivo diante do deferimento do processamento de sua recuperação judicial; (ii) o reconhecimento do cerceamento do seu direito de defesa, ante o fato de que o agravado não coligira à petição que deflagrara o cumprimento de sentença planilha de débito, violando o disposto no artigo 524 do estatuto processual; (iii) a intimação do agravado para emendar a petição que deflagrara o cumprimento de sentença e, por fim, (iv) a habilitação do crédito executado no juízo da recuperação judicial. Segundo o provimento guerreado, o requerimento que deflagrara o cumprimento de sentença observara os requisitos legais, porquanto promovida a correta qualificação das partes e coligido o demonstrativo do débito exequendo, não sobejando possível sequer conhecer da preliminar de cerceamento de defesa, afigurando-se prescindível a emenda da peça processual que deflagrara a fase executiva. Salientara o julgado que a recuperação judicial da agravante fora deferida em 25.06.2019 e o prazo de 180 (cento e oitenta dias) previsto no artigo 6o, §4o, da Lei no 11.1012005 se escoara em meados de dezembro de 2019, inviabilizando a suspensão do cumprimento de sentença. Pontuara o decisório, outrossim, que, o débito exequendo fora constituído em 10.10.2019, portanto após a data da decisão homologatória do plano e concessiva da recuperação judicial, devendo ser executado perante o juízo cível em que fora constituído. Salientara, alfim, que, nesse contexto, a habilitação do crédito executado junto ao juízo da recuperação judicial traduz faculdade do credor. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos do decisório arrostado, e, ao final, após o regular processamento do agravo, sua definitiva desconstituição, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o cumprimento de sentença. Conforme pontuado, almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso do cumprimento de sentença que maneja o agravado em seu desfavor, sob o fundamento de que o pedido de cumprimento de sentença não fora acompanhado de planilha de cálculo do crédito executado e, outrossim, encontra-se em curso sua recuperação judicial, não sobejando possível, dessa forma, a prática de atos de constrição judicial de seu patrimônio. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que, diante do provimento do agravo interposto pela agravante em face da decisão que não havia admitido o recurso especial que interpusera, afastando a deserção do agravo de instrumento que originalmente aviara, ao recurso deve ser assegurado trânsito, pois reformado o acórdão que havia corroborado a deserção afirmada pelo eminente desembargador originário. A despeito de a decisão emanada da Corte Superior ter se reportado à continuidade do julgamento do agravo interno, o acórdão que o resolvera fora reformado, pois versara exclusivamente sobre a deserção afirmada, devendo ser retomado o trânsito, então, do agravo, com o exame do pedido de antecipação de tutela recursal formulado. Alinhada essa ressalva, deve ser acentuado que o pedido de cumprimento de sentença formulado pelo agravado observara a regra albergada no artigo 524 do estatuto processual, porquanto fora instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito executado. Com efeito, conquanto a planilha de cálculos não tenha sido elaborada em documento apartado, constara do corpo do próprio requerimento do cumprimento de sentença como se infere dos autos da ação principal[12]. Nesse contexto, fica patente que o aduzido pela agravante sob o prisma da inaptidão da peça que deflagrara a fase executiva ou de cerceamento de defesa carece de lastro material, porquanto o pedido de cumprimento de sentença observara os requisitos legais. Destarte, cientificada do débito exequendo e da forma que ensejara sua apuração, não sobeja possível, por conseguinte, reconhecer o cerceamento do direito de defesa da agravante por ausência das contas do débito exequendo, pois, conforme pontuado, o agravado elaborara de foram discriminada os cálculos do crédito executado. Em contrapartida, afigura-se provida de lastro à alegação formulada pela agravante no sentido de que o crédito executado deve ser habilitado para pagamento no juízo da recuperação judicial. Quanto ao tópico, há que ser salientado que, consoante se extrai dos autos, a agravante ajuizara o pedido de recuperação judicial no dia de 30.05.2019 e a decisão que deferira o processamento desse pedido fora proferida em 25.06.2019. Assinala-se que ainda não fora proferida sentença homologatória do plano de recuperação judicial e concessiva da recuperação judicial, estando a ação na fase de habilitação de créditos para a elaboração do quadro geral de credores. De sua vez, o crédito executado fora constituído no período de 01.10.2017 a 01.10.2018[13], interstício em que a agravante deixara de solver a obrigação de pagar que lhe fora debitada, ao passo que a sentença que se transmudara no título executivo transitara em julgado em 10.10.2019[14]. Como cediço, a recuperação judicial encerra, essencialmente, duas fases distintas. A primeira fase inicia-se com o deferimento do processamento da recuperação judicial, enquanto a segunda fase, tem início com a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores, seguida da concessão da recuperação por sentença. Há que ser salientado que a primeira fase, em que ocorre o deferimento do processamento da recuperação judicial, é constituída pela elaboração do quadro de credores, ocasião em que todos os credores devem informar o crédito que detêm, individualizando o valor correspondente. Por essa razão é que, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial, todas as ações e execuções aviadas em desfavor da sociedade empresária devedora devem ser suspensas, pois, caberá à devedora reunir seus credores em assembleia para elaborar o plano de pagamento. Com efeito, a suspensão das ações e execuções aviadas em desfavor da devedora que tem deferido o pedido de processamento da recuperação encontra lastro nos artigos 6o e 52, inciso III, da Lei de Falências e Recuperações Judiciais – Lei no 11.101/05 -, cuja expressão é a seguinte: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. ... Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...) III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos executados na foram dos §§3o e 4o do art. 49 desta Lei.” Conforme pontuado, a suspensão das ações e execução assegura oportunidade para a devedora elaborar o plano de recuperação, individualizando o montante de seu débito, seus credores e a forma de pagamento e, ao mesmo tempo, preserva seu patrimônio de eventuais expropriações forçadas. Há que ser salientado que o prazo de suspensão das ações e execuções promovidas em desfavor da devedora não poderá exceder, em regra, 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação, que assegurara aos credores a faculdade de, expirado aludido interstício, aviarem ou retomarem as ações e execuções. É o que se extraí do adiante reproduzido: “Art. 6o - ... ... § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.” A suspensão das ações e execuções aviadas em desfavor da devedora não ocorre, contudo, após a homologação do plano de recuperação judicial com a concessão da recuperação judicial. É que a decisão homologatória do plano e concessiva da recuperação judicial encerra novação dos débitos, o que enseja, por conseguinte, a extinção de todas as execuções aviadas em face da devedora, agora recuperanda, devendo, portanto, os credores submeterem seus créditos ao juízo universal. É o que se infere do disposto no artigo 59 da Lei no 11.101/200 que assim dispõe: “Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.” Extrai-se do preceito legal trasladado que, homologado o plano de recuperação judicial e concedida a recuperação à devedora, há a novação de todos os créditos anteriores ao pedido de recuperação, que devem, de sua vez, ser perseguidos perante o Juízo universal. Ao contrário, se o crédito for posterior à homologação do plano de recuperação, não será alcançado pelos efeitos da recuperação. Essa ilação a par de emergir da literalidade do artigo transcrito, encontra ressonância no artigo 49 da mesma lei, confira: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Fica patente, então, que somente os créditos já constituídos à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação é que se sujeitam ao Juízo universal. Desse modo, os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação devem ser livremente executados, estando infensos aos efeitos da recuperação judicial. É que, nesse caso, o credor não tivera oportunidade de participar da fase de elaboração do plano de recuperação, pois o seu crédito sequer existia, não se sujeitando à habilitação no juízo universal. Comentando o tema, Fábio Ulhôa Coelho[15] pontuara o seguinte, in verbis: “A recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo Plano de Recuperação Judicial. Aliás, esses credores, por terem contribuído com a tentativa de reerguimento da empresa em crise terão seus créditos reclassificados para cima, em caso de falência (art. 67). Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais como a suspensão da execução, novação ou alteração pelo Plano aprovado em Assembleia, participação na Assembleia etc.) aquele credor cuja obrigação constituiu-se após o dia da distribuição do pedido de recuperação judicial.” No mesmo sentindo, são os ensinamentos de Manoel Justino[16], leciona o seguinte: “O art. 49 prevê que estão sujeitos à recuperação os ‘créditos existentes’ na data do pedido quem está pleiteando um crédito não é titular de “crédito existente”, tem apenas expectativa de direito. Para o caso de recuperação, a reserva apenas será possível se a sentença condenatória já transitou em julgado e o feito está em fase de liquidação, pois então já existirá crédito, faltando apenas definir o valor.” Alinhadas essas considerações ilustrativas, afere-se que, de fato, o crédito executado se sujeita à recuperação judicial da agravante, porquanto fora constituído em momento anterior à sentença de homologação do seu plano de recuperação judicial, que ainda não fora proferida, o mesmo ocorrendo com seu fato gerador. Sob esse espectro, necessário assinalar que a Corte Superior de Justiça, conferindo interpretação ao disposto no artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece, firmara tese, no ambiente de recursos repetitivos, representada pelo Tema 1.051, segundo a qual “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”. Confira-se, por pertinente, a ementa que guarnecera o acórdão prolatado no bojo dos recursos representativos da controvérsia, verbis: "RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). [...] 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. [...]" (REsp 1840531 RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020) Aferida a data de constituição do crédito, sobeja que, ante o fato de que somente os créditos anteriores à homologação do plano de recuperação judicial sujeitam-se à execução universal, o crédito detido pelo agravado deve, de fato, ser perseguido perante o Juízo da recuperação judicial, porquanto fora constituído em momento anterior à homologação do plano de recuperação judicial, devendo ter sido, inclusive, arrolado no plano de recuperação. Destarte, compete exclusivamente ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre o destino do patrimônio da sociedade em recuperação judicial, sob pena de frustrar-lhe a execução do plano, em observância à regra do Juízo universal da falência e recuperação judicial inserida no artigo 3o da Lei n.o 11.101/2005. Nesse contexto, fica patente, então, que não sobeja possível a satisfação do crédito executado nos autos do cumprimento de sentença, porquanto o crédito detido pelo agravado deve ser apresentado ao administrador judicial para ser habilitado na recuperação judicial da agravante. Merece ser registrado que, deferida a recuperação, compete exclusivamente ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre o destino do patrimônio da sociedade em recuperação judicial, sob pena de frustrar-lhe a execução do plano, em observância à regra do juízo universal da falência e recuperação judicial inserida no artigo 3o da Lei n.o 11.101/2005. Deve ser assinalado que, consoante a interpretação emanada da Corte Superior sobre o disposto no artigo 61 da Lei no 11.101/05, ao credor é assegurada a faculdade de habilitar ou não seu crédito no plano de recuperação, pois lhe é resguardada a opção pela não habilitação e prosseguimento da execução individual, mas em momento oportuno. Ou seja, em havendo essa opção, inviável que a execução individual prossiga enquanto a recuperação encontre-se em processamento, sob pena de se inviabilizar a elaboração do plano com inserção de todos os débitos passíveis de exigibilidade imediata, resultando em incerteza que inviabiliza a execução do planejado. Inclusive, sobeja inviável exegese diversa, à medida em que a recuperação visa viabilizar a superação da crise atravessada pela empresa em recuperação mediante acertamento do seu passivo via de concordância dos credores. Ainda que o credor não esteja obrigado a aderir ao plano, optando pela preservação do seu crédito para postulação de pagamento individualizada, inviável que no curso da recuperação manifeste sua pretensão. Assim é que, optando o agravado, no caso, por não habilitar seu crédito, acaso não arrolado no plano, inviável que a execução que maneja prossiga enquanto a recuperação está em curso. Ou seja, optando o agravado por perseguir individualmente o crédito que o assiste, deverá, então, aguardar o encerramento da recuperação, não lhe sendo viável que, no curso do processo recuperacional, continue perseguindo-o isoladamente, inclusive porque a partir do deferimento da recuperação somente o juízo especializado é que pode deliberar sobre medidas de disposição patrimonial da recuperanda. Esse o entendimento emanado da Corte Superior de Justiça, conforme os precedentes abaixo: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETRADATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE. FUNDAMENTOS NÃO ATACADAS. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de manifestação judicial a respeito da matéria trazida à cognição desta Corte impede sua apreciação na presente via recursal, tendo em vista a falta de prequestionamento, requisito viabilizador do acesso às instâncias especiais (Súmulas 282 e 356 do STF). 2. Da leitura das razões recursais, a parte agravante sustenta a possibilidade de habilitação retardatária, o que de fato é admitido pela Lei 11.101/05, mas deixa de tecer argumentos que fundamentem a sua legitimidade ativa para tanto, atraindo a incidência da Súmula 283/STF. 3. ‘A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei’ (CC 114.952/SP, DJe de 26/09/2011). 4. Não se verifica a possibilidade de prosseguimento automático das execuções individuais posteriormente ao processamento e, por conseguinte, à aprovação do plano de recuperação judicial, de modo que é atribuída exclusividade ao Juízo universal onde se processa a recuperação para a prática de atos de execução do patrimônio da sociedade recuperanda. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1606215/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. 1. O titular do crédito que for voluntariamente excluído do plano recuperacional, detém a prerrogativa de decidir entre habilitar o seu crédito ou promover a execução individual após finda a recuperação. 2. De fato, caso a obrigação não seja abrangida pelo acordo recuperacional, restando suprimida do plano, não haverá falar em novação, ficando o crédito excluído da recuperação e, por conseguinte, podendo ser satisfeito pelas vias ordinárias (execução ou cumprimento de sentença). 3. Caso o credor excluído tenha optado pela execução individual, ficará obrigado a aguardar o encerramento da recuperação judicial e assumir as consequências jurídicas (processuais e materiais) de sua escolha, para só então dar prosseguimento ao feito, em consonância com o procedimento estabelecido pelo CPC. (REsp n. 1.851.692/RS, Quarta Turma, Julgado em 25/5/2021). 4. Na hipótese, o credor de crédito excluído do plano recuperacional optou por prosseguir com o processo executivo, não podendo ser ele obrigado a habilitar o seu crédito. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1641169/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 29/06/2021) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA. CRÉDITO NÃO INCLUÍDO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. OPÇÃO PELA HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA OU PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL APÓS TÉRMINO DA RECUPERAÇÃO. 1. Ação de cobrança de sobre-estadia de contêiner, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual foi proferida decisão rejeitando o pedido de extinção em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da empresa devedora. 2. Nas hipóteses em que o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial, o credor não incluído no quadro geral de credores pode optar por utilizar a habilitação retardatária ou aguardar o término da recuperação para prosseguir com a execução individual de seu crédito. Precedentes. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.” (AgInt no REsp 1926546/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021) “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. 1. Controvérsia acerca da habilitação retardatária de crédito em recuperação judicial. 2. Na linha da jurisprudência pacífica desta Corte Superior "a habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei." (CC 114.952/SP, DJe 26/09/2011). 3. Aplicação desse entendimento ao caso concreto, mantendo-se hígido o acórdão recorrido, por meio do qual o Tribunal de origem, ante a inércia do credor em promover a habilitação, e a impossibilidade de constrição de bens da devedora, suspendeu o cumprimento de sentença e o curso da prescrição intercorrente. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1886625/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. FACULDADE DO CREDOR. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. "A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei" (CC 114.952/SP, DJe de 26/09/2011). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1675583/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte é no sentido da faculdade do credor em habilitar seu crédito no quadro geral de credores, podendo ele aguardar o término da recuperação judicial para prosseguir na execução individual. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1872740/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO. NÃO INCLUSÃO NO PLANO. HABILITAÇÃO. FACULDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DURANTE O TRÂMITE DA RECUPERAÇÃO. 1. Nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. Se o crédito é ilíquido, a ação deve prosseguir no Juízo trabalhista até a apuração do respectivo valor (art. 6o, § 2o, da Lei 11.101/2005). Porém, se o crédito já foi apurado, pode ser habilitado na recuperação judicial. 3. Nos termos do art. 10 da Lei 11.101/2005, o crédito líquido não habilitado no prazo de quinze dias após a publicação do edital será recebido na recuperação na condição de habilitação retardatária, sendo da competência do Juízo da Recuperação estabelecer a forma como será satisfeito, sob pena de não ser adimplido durante o trâmite da recuperação, mas somente após seu encerramento, já que as execuções individuais permanecem suspensas. 4. A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei. Porém, admitir que alguns credores que não atenderam ou não puderam atender o prazo para habilitação de créditos submetidos à recuperação (arts. 7o, § 1o, e 52, § 1o, III, da 140979) prossigam com suas execuções individuais ofende a própria lógica do sistema legal aplicável. Importaria em conferir melhor tratamento aos credores não habilitados, além de significar a inviabilidade do plano de reorganização na medida em que parte do patrimônio da sociedade recuperanda poderia ser alienado nas referidas execuções, implicando, assim, a ruptura da indivisibilidade do juízo universal da recuperação e o desatendimento do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LF), reitor da recuperação judicial. 5. Conflito conhecido, em face da impossibilidade de dois diferentes juízos decidirem acerca do destino de bens pertencentes à empresa sob recuperação, para declarar a competência do Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo - SP.” (CC 114.952/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011, DJe 26/09/2011) Diante desse alinhado, sobeja patente que, conquanto configure faculdade de o credor promover a habilitação de seu crédito concursal perante o Juízo Recuperacional, aferido que optara por não fazê-lo, a fim de perseguir na busca individual da satisfação dessa obrigação, deve aguardar o termo final da recuperação judicial, ao passo que o executivo individual permanecerá suspenso até o advento desse marco. Seguindo esse raciocínio, no caso, a decisão guerreada, ao viabilizar o prosseguimento do executivo individual à margem e concomitantemente ao processamento da recuperação judicial poderá acarretar prejuízos ao correlato programa ao qual está submetido a agravante. Nesse contexto, fica patente, então, a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença manejado pelo agravado em desfavor da agravante, porquanto o crédito por ele detido, conquanto inviável se compelir a que seja apresentado ao administrador judicial para ser habilitado na recuperação judicial da agravante, podendo ser perseguido de forma individual, somente poderá sê-lo após o término da recuperação judicial. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no decêndio que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Expirado o interregno, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Por fim, considerando que esse recurso fora indevidamente incluído em pauta de julgamento, proceda a Secretaria sua exclusão da sessão em que fora inserido, pois ainda em fase de processamento. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 15367121 - Pág. 4 (fl. 425). [2] - ID Num. 15564570 - Pág. 1 a ID Num. 15564575 - Pág. 2 (fls. 427/432). [3] - ID Num. 15572735 - Pág. 1/3 (fls. 434/436). [4] - ID Num. 15983390 - Pág. 1/8 (fls. 437/444). [5] - ID Num. 16068019 - Pág. 1/5 (fls. 455/459). [6] - ID Num. 17386048 - Pág. 1/7 (fls. 462/470). [7] - ID Num. 20153161 - Pág. 1/7 (fls. 503/513). [8] - ID Num. 20917819 - Pág. 1/17 (fls. 518/534). [9] - ID Num. 21333964 - Pág. 1/2 (fls. 556/557). [10] - ID Num. 2206522 - Pág. 1/12 (fls. 560/571). [11] - ID Num. 29094498 - Pág. 15/17 (fls. 602/609). [12] - ID Num. 46841770 - Pág. 2 (fls. 191) – ação principal. [13] - Petição inicial ID Num. 31423362 - Pág. 1/12 (fls. 18/29) – ação principal. [14] - ID Num. 46845285 - Pág. 1 (fl. 193) – ação principal. [15] - Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresa – Ed. 20180, Autor: Fábio Ulhoa Coelho, Editor: Thomson Reuters Brasil Conteúdo e Tecnologia Ltda inhttps://proview.thomsonreuters.com. [16] -Lei de recuperação de empresas e falência - Ed. 2017, Autor: Manoel Justino Bezerra Filho, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.